Tribunal: STF
Processo: Rcl 53019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A contra ato proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0011362-13.2013.5.01.0059 – em fase de execução), visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e na ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 



    Na peça inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    [apresenta] RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO LIMINAR (...) em face de decisão proferida pela (...) Tribunal Regional da Primeira Região, que negou seguimento ao Recuso de Revista em Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, nos autos do processo referenciado, em fase de execução, sem respeitar o constitucional regime dos precatórios ou de RPV. 



    (...)



    A ilustre Desembargadora Relatora, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região negou seguimento ao Recurso de Revista interposto pela Reclamante ao argumento de inexistir violação direta e litera l à Constituição Federal.



    Esclarece a ora Reclamante, VALEC, que vem invocando, repetidamente, sua condição da de empresa pública federal e totalmente dependente da União, sendo equiparada à Fazenda Pública, gozando das respectivas prerrogativas, em repetidas ocasiões, como abaixo explicitado. 



    (...)



    Contudo o Juízo de primeiro grau rejeitou os Embargos à Execução, (ID: 5ª36d58 Doc. anexo), julgando-os improcedentes, por entender de forma diversa do que foi afirmado e comprovado (pela então Embargante) e igualmente diversa do posicionamento desse Excelso Pretório em suas inúmeras decisões monocráticas (...). Eis os termos da sentença proferida pelo douto magistrado singular em sua sentença: 



    “Trata-se de embargos opostos pela 2ª ré VALEC- ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, condenada solidariamente, em que alega nulidade da presente execução, por violação do procedimento previsto no art. 535 do CPC e art. 100 da CF/88, por gozar, a embargante, natureza jurídica de empresa pública federal totalmente dependente do Tesouro Nacional, sob a forma de sociedade por ações. 



    Acerca a execução mediante o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição, a despeito de tratar-se, a embargante, de empresa concessionária de serviço público, está sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações, conforme disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 11.772/2008 que cuida, dentre outros temas, da reestruturação da VALEC. 



    (...)



    Assim, em obediência às diretrizes do direito privado, não se há falar em execução por precatório. 



    Rejeito, portanto, tal pretensão.” 



    Inconformada, a Reclamante interpôs Agravo de Petição, o qual também teve seu provimento negado pelo Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (…):



    “Em relação ao precatório, deve-se ter em conta que a agravante está sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, na forma do disposto no art. 173, § 1º, II, da CRFB” (ID: 6f3c844) 



    Diante desse contexto, a ora Reclamante interpôs Recurso de Revista, visando modificar a decisão agravada, tendo o mesmo, no entanto, negado seu seguimento (...), verbis: 



    “Inexiste ofensa direta e literal à Constituição da República, restando inviável o pretendido processamento”. 



    Nesse diapasão observa-se que essa decisão desobedeceu a jurisprudência desse Pretório Excelso, não restando alternativa à Reclamante, senão o ajuizamento da presente Reclamação, com vistas a preservar a autoridade de entendimento já sedimentado por essa Excelsa Corte. 



    (...)



    III. DA DESOBEDIÊNCIA ÀS DECISÕES DESSA EXCELSA CORTE NOS AUTOS DAS ADPF N. º 275/PB e 387/PI.



    (...)



    4. Assim é que, essa empresa decidiu propor a presente Reclamação, face às diversas decisões havidas nesse Supremo Tribunal relativamente à aplicação do regime de Fazenda Pública à Reclamante, pautadas nas recentes decisões na ADPF nº 387/PI e nº 275/PB anexas, nas quais essa Excelsa Corte cassou decisões que determinavam a constrição de ativos de sociedades de economia mista, determinando a submissão da condenação judicial das executadas ao regime constitucional dos precatórios.



    (...)



    6. Nessa esteira, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, não pode a ora Reclamante sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público.



    7. Ocorre ainda, que a VALEC, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é uma empresa pública federal totalmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual “Programa Avançar”. Seu capital e recursos são 100% advindos do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária.



     8. Devido à sua missão de implementar um serviço público que demanda vultosos investimentos, a VALEC não é uma empresa lucrativa, mas apresenta déficit em sua atividade, sendo custeada pelo Erário, através do Ministério da Infraestrutura. 



    9. Com isso, pode-se afirmar que a VALEC é uma empresa pública, com natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando o lucro dentre suas atribuições institucionais. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem. Pede:



    Ao final, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente nas ADPF 275/PB e 387/PI, casse a decisão proferida nos autos do processo nº 0011362-13.2013.5.01.0059, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da VALEC e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas, in casu, o débito trabalhista, por meio de Precatório/RPV, com a consequente assunção do rito processual de execução em face da Fazenda Pública, na forma do artigo 910 do CPC, inclusive quanto à aplicação de juros e correção monetária. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/4/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-1, está pendente de análise Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ali interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os paradigmas de confronto invocados são a ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e a ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 



    Assiste razão à Empresa Pública Federal quanto à violação aos precedentes. 



    O Juízo Reclamado proferiu decisão no sentido de obstar a incidência do Rito dos Precatórios à Reclamante, nos seguintes termos (doc. 5): 



    Trata-se de embargos [à execução] opostos pela 2ª ré VALEC- ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, condenada solidariamente, em que alega nulidade da presente execução, por violação do procedimento previsto no art. 535 do CPC e art. 100 da CF/88, por gozar, a embargante, natureza jurídica de empresa pública federal totalmente dependente do Tesouro Nacional, sob a forma de sociedade por ações. 



    Acerca a execução mediante o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição, a despeito de tratar-se, o embargante, de empresa concessionária de serviço público, está sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações, conforme disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 11.772/2008 que cuida, dentre outros temas, da reestruturação da VALEC. 



    (...)



    Assim, em obediência às diretrizes do direito privado, não se há falar em execução por precatório. 



    O Agravo de Petição interposto contra a decisão acima foi desprovido, mantendo incólume a decisão supracitada (conforme consulta ao sítio eletrônico do TRT-1):



    AGRAVO DA EXECUTADA. Regime jurídico das empresas privadas. A Valec sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários." (art. 8º, § 3º, da Lei n° 11.772/2008 c/c o art. 173, § 1º, II, da CRFB). Agravo a que se nega provimento. 



    Devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a ora Reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF/88, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF/88), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF/88).



    Ressalto que esse entendimento prevaleceu no âmbito da 1ª Turma em caso análogo, envolvendo a mesma parte que aqui reclama:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019.



    4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem. (Rcl 44.909 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 4/11/2021)



    Nessas circunstâncias, em observância ao dever de celeridade e à primazia da decisão de mérito, reconheço a necessidade de submissão do presente caso ao que decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito recente julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



     



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Deixo de arbitrar honorários, diante da ausência de angularização processual. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente